Tribunal: TJPA
Processo: 0806329-91.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806329-91.2024.8.14.0000

PACIENTE: WILSON DIAS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ARTIGOS 147 E 147-B DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, NA FORMA DO ARTIGO 7, INCISO II, DA LEI 11.340/06, E O ARTIGO 12 DA LEI 10.826/06.

PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. INCABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. FEITO QUE TRAMITA NORMALMENTE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO MARCADA PARA O DIA 11.06.2024. AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO DO PACIENTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. REVISÃO DA PRISÃO JÁ REALIZADA POR ESTA RELATORA EM OUTRO HABEAS CORPUS.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
aplicação da lei penal,
especialmente pelo fato de que o paciente no momento do cometimento do crime encontrava-se em execução de pena de processo tutelado pelo juízo de execução penal de Altamira, referente a outro processo.

2. Quanto ao
excesso de prazo para a instrução processual
, esclareço que não vislumbro, o constrangimento ilegal apontado, especialmente porque a data da audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia
11.06.2024
, estando a tramitação processual dentro da razoabilidade de tempo esperada. Ademais, é entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que os prazos para a formação da culpa não se trata de mera soma aritmética.

3.

Já quanto a alegada
ausência de revisão na prisão do paciente
, não merece guarida, tendo em vista que na data de
06.02.2024
, esta Relatora julgou o Habeas Corpus nº 0800362-65.2024.8.14.0000 em favor do paciente e manteve a prisão do coacto.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 23 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 21 maio de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar,

impetrado em favor do paciente
WILSON DIAS RODRIGUES
, contra ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/Pa, nos autos do processo nº

0800846-95.2023.8.14.0071.

Consta da impetração, que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes previstos no Art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento); e arts. 147 e 147-B do Código Penal.

Aduz, que o paciente está preso preventivamente há mais de 135 dias. Porém, até a presente data, não foi designada audiência de instrução e julgamento, o que caracteriza excesso de prazo na prisão do paciente.

Afirma que a prisão não pode perdurar infinitamente, devendo ser revista a cada 90 dias e, se mantida, deve ser devidamente motivada por decisão fundamentada. O que não ocorreu.

Ressalta que a autoridade coatora, após nomear os pressupostos legais para o decreto preventivo, se limitou em apresentar fundamentação precária, baseada na gravidade abstrata do delito e necessidade de preservar a ordem pública, elementos insuficientes para a medida extrema que exige a demonstração de circunstâncias específicas, baseadas nas peculiaridades do caso, indicadoras da violação da ordem pública ou da conveniência da instrução criminal, ou com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal.

Sustenta que a concessão do referido “writ”, HABEAS CORPUS, em favor do paciente é medida de mais lídima JUSTIÇA, de forma que ele se compromete, perante este juízo, a cumprir as medidas cautelares previstas nos artigos 327, 328, e 319, incisos III e IV, todos do CPP, sem deixar de observar ainda o artigo 282, § 5º do CPP.

Dessa maneira, requer a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, revogando a prisão preventiva em definitivo.

A liminar foi por mim indeferida em 03.05.2024.

As informações foram prestadas em 08.05.2024 pelo Juízo
a quo
que esclareceu:

“(...)

SÍNTESE DOS FATOS

A denúncia foi formalizada pelo Ministério Público contra Wilson Dias Rodrigues, com base nos artigos 147 e 147-B do Código Penal Brasileiro, na forma do artigo 7, inciso II, da Lei 11.340/06, e o artigo 12 da Lei 10.826/06.

Segundo a denúncia, em 21 de novembro de 2023, por volta das 04h30, na residência da vítima, situada no Bairro Cidade Nova, o denunciado Wilson Dias Rodrigues, aparentando estar sob efeito de entorpecentes, utilizando-se das relações domésticas e familiares, e portando uma arma de fogo do tipo cartucheira, causou danos emocionais à sua companheira Eliana Cristina de Azevedo, além de ameaçar-lhe com grave e injusto mal. O relacionamento do casal, que já durava cerca de um ano e seis meses, tornou-se violento e agressivo há sete meses, coincidindo com o início do consumo de entorpecentes pelo acusado. Eliana relatou em seu depoimento que Wilson a ameaçou de morte várias vezes, inclusive com detalhes sobre como cometeria o crime. O acusado também forçou Eliana a fazer ligações para sua mãe, simulando uma despedida, pois a mataria naquela ocasião. Eliana afirmou que as violências ocorriam na presença de sua neta, de apenas dez anos de idade. A arma utilizada por Wilson foi apreendida no momento de sua prisão em flagrante.

Em audiência de custódia realizada em 22 de novembro de 2023, a prisão em flagrante foi homologada, e a prisão preventiva foi decretada ainda na fase de inquérito, para preservação da ordem pública. Em 15 de janeiro de 2024, o réu impetrou habeas corpus liberatório, ao qual este juízo prestou as informações pertinentes. A denúncia foi recebida em 04 de abril de 2024, com a concessão de prazo para a defesa apresentar resposta à acusação. Posteriormente, em 19 de abril de 2024, após a apresentação da resposta à acusação, este Juízo designou data para audiência de instrução e julgamento, marcada para 11 de junho de 2024.

CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

A decisão de deferir a prisão preventiva se baseia em elementos contidos nos autos que demonstram a necessidade dessa medida cautelar. O acusado apresenta uma extensa ficha de antecedentes criminais, inclusive com processos de natureza semelhante ao relatado nos autos pela autoridade policial. Esse histórico criminal robusto contribui para a convicção de que existe uma alta probabilidade de que ele tenha cometido o delito em questão.

O fumus comissi delicti, ou seja, o indício da prática do crime, é corroborado pelos relatos dos policiais militares, pelas declarações da vítima e pelos resultados do exame de lesão corporal. Essas informações, somadas, constituem um conjunto probatório suficiente para, em um juízo preliminar, indicar a presença tanto da autoria quanto da materialidade do delito.

Além disso, o periculum libertatis, ou seja, o perigo na manutenção da liberdade do acusado, emergiu de maneira concreta. Isso se deve ao modus operandi atribuído ao acusado e à sua condição de estar cumprindo pena em processo tutelado por outro juízo de execução penal em Altamira. Esses fatos sugerem uma incapacidade e imaturidade do acusado para responder ao processo em liberdade.

A prisão preventiva, embora seja uma medida excepcional, se mostra necessária no presente caso. A utilização de uma arma de fogo durante o crime aumenta ainda mais a gravidade da situação, justificando a restrição da liberdade do acusado. Além disso, essa medida é essencial para proteger a integridade física e moral da vítima diante do risco iminente representado pela liberdade do acusado, em conformidade com jurisprudência consolidada, como no caso do Habeas Corpus nº 473.136/SC, decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE

O paciente possui antecedentes criminais, indicando um histórico de envolvimento com a criminalidade.

LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

O paciente encontra-se em prisão cautelar desde 21 de novembro de 2023, quando foi preso em flagrante, e teve sua prisão convertida em prisão preventiva em 22 de novembro de 2023. Conforme consta em peça do Habeas Corpus, a prisão foi reavaliada em 06 de fevereiro de 2024.

FASE DO PROCEDIMENTO

O procedimento está aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, marcada para 11 de junho de 2024. (...)”.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão do
excesso de

prazo para a instrução processual
, bem como pela
ausência de revisão da prisão do paciente
.

E ainda a
ausência de fundamentos idôneos para a decretação da medida extrema
.

Depreende-se dos autos, que o acusado teria supostamente praticado ameaçado sua companheira de causar-lhe mal injusto e grave, com uso de arma de fogo, e, ainda, obrigado a ofendida a ligar para a sua genitora em uma espécie de despedida, sendo denunciado pelo crime previsto no
artigo 147, art. 147-B, ambos do CPB, na forma do artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06, e art. 12 da Lei nº 10.826/06
.

O Magistrado
a quo
, ao decretar a prisão da paciente, em 21.11.2023, o fez conforme estabelece o art. 312, do CPP. Vejamos:

“(...) Verifica-se nos autos que o acusado possui uma significativa folha de antecedentes criminais, respondendo, inclusive, por processos de natureza similar ao caso narrado nos autos pela autoridade policial. Preenchendo assim o ao fumus comissi delicti, os relatos dos Policiais Militares somados com as informações verbalizadas pela vítima e com exame de lesão corporal formam um conjunto de informações suficientemente capaz de, em juízo preliminar, indicar quanto à presença de autoria e materialidade delitivas, assim como o periculum libertatis emerge concretamente pela necessidade de
garantir a aplicação da lei penal
, haja vista o modus operandi imputado ao acusado.

Ademais, observa-se que o flagranteado encontra-se em execução de pena de processo tutelado pelo juízo de execução penal de Altamira, informações essas que conduzem a incapacidade e imaturidade do acusado de responder processo em liberdade.

Assim, a prisão preventiva, que é medida de exceção se amolda no caso em questão. Portanto, denota que WILSON DIAS, contumaz na prática de atos criminosos praticados contra suas companheiras, razão pela qual a constrição cautelar se mostra necessária, inclusive devido a utilização de arma, sendo também necessária a medida para resguardar a integridade física e moral da vítima frente ao risco iminente constante à liberdade do acusado. Tal entendimento está em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus nº 473.136/SC. Nos moldes do art. 282, § 6º, do CPP – o qual determina que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319) –, não vislumbro, no presente momento da persecução penal, alternativa distinta da prisão preventiva. Desta forma, as medidas cautelares são insuficientes à aplicação da lei penal. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 311 a 313, do Código de Processo Penal, acolho o pedido do Ministério Público e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE WILSON DIAS RODRIGUES (...)”

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
aplicação da lei penal,
especialmente pelo fato de que o paciente no momento do cometimento do crime encontrava-se em execução de pena de processo tutelado pelo juízo de execução penal de Altamira, referente a outro processo.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
aplicação da lei penal
.

Ora, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores, o que não ocorreu no caso em apreço, uma vez que
a decretação da prisão mostra-se necessária, ante a periculosidade concreta do paciente e a gravidade do fato a ele imputado, tendo o juízo motivado sua decisão em elementos concretos.

Outrossim, os fatos por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA – ARTS. 129, §13º, E 147, AMBOS DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – 1) VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA. Decreto preventivo baseado em diversos meios de provas e paciente ouvido em juízo na presença de advogada constituída, a qual se manifestou oportunamente. Ademais, não cabe à via estreita do writ a valoração das provas, o que deve ser feito no curso da instrução processual no juízo de origem. Precedentes jurisprudenciais. – 2) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A VÍTIMA.
In casu
, a segregação preventiva está fundamentada principalmente na necessidade de garantir a ordem pública e a proteção da ofendida, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pela contundência das agressões, consoante fotografias e depoimentos da vítima e dos condutores da prisão em flagrante do coacto, bem como pelo fato deste responder a outro feito criminal por crime de mesma natureza em relação a sua irmã, o que demonstra a possibilidade de reiteração e justifica a manutenção da custódia cautelar à luz do art. 312, do CPP. – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0812852-27.2021.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 01/02/2022)

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que é contumaz na prática de delitos de violência doméstica e familiar contra suas companheiras, e assim, entendeu por resguardar a integridade da vítima face a gravidade do delito.

Não se pode olvidar também que a possibilidade de reiteração criminosa é latente, de modo que sua constrição é medida que se impõe, uma vez que consta dos autos que o paciente além de ameaçar a vítima a fez ligar para sua mãe e despedir-se, dando a entender de que morreria naquele dia.

Nessa senda, conclui-se que o encarceramento cautelar está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, daí não se pode falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Quanto ao
excesso de prazo para a instrução processual
, esclareço que não vislumbro, o constrangimento ilegal apontado, especialmente porque a data da audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia
11.06.2024
, estando a tramitação processual dentro da razoabilidade de tempo esperada.

Ademais, é entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que os prazos para a formação da culpa não se trata de mera soma aritmética. Colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

2. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.

3. Caso concreto em que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade do agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas, em tese, perpetradas, tratando-se de crimes de roubo triplamente qualificado e extorsão qualificada, sendo que as vítimas ficaram em poder dos denunciados, tendo sido ameaçadas mediante violência e com a utilização de arma de fogo, além do prejuízo financeiro sofrido, circunstâncias que revelam a periculosidade do agravante, justificando, in casu, a imposição da medida extrema em seu desfavor.

4. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

5. No caso, a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, todavia marcada por suas particularidades, já que se trata de três denunciados e duas vítimas, não havendo nenhum elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal, ainda que o agravante esteja preso desde julho de 2022. Além disso, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verificou-se que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 3/6/2024.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 181.749/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Já quanto a alegada
ausência de revisão na prisão do paciente
, não merece guarida, tendo em vista que na data de
06.02.2024
, esta Relatora julgou o Habeas Corpus nº 0800362-65.2024.8.14.0000 em favor do paciente e manteve a prisão do coacto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/05/2024